Tribunal: TJDFT
Processo: 0720510-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720510-60.2019.8.07.0000 RECORRENTES: WELINGTON APARECIDO NEVES - MANUTENCAO DE MAQUINAS - ME, JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido formulado pela parte recorrida, à ID 35692063, nada a prover. Com efeito, o objeto deste feito gira em torno da fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de prestação de contas. Inicialmente, a Turma julgadora manteve a decisão interlocutória proferida no bojo dos autos no 0711966-80.2019.8.07.0001, que reconheceu o dever do recorrido de prestar contas, deixando, contudo, de fixar honorários, por entender incabíveis nesta fase processual. O recurso especial interposto pela parte recorrente foi admitido, e o STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 31228164), assim determinou: Ante o exposto, com fulcro no art. 932 do CPC/2015 c/c Súmula 568/STJ, dou provimento ao recurso especial. Por conseguinte, determino o retorno dos autos à origem, para que a Corte local, à luz das particularidades da causa, arbitre honorários advocatícios sucumbenciais em prol do advogado do ora recorrente, em montante que reputar adequado. Ato contínuo, os autos retornaram a esta Corte de origem, para que a ordem fosse cumprida, tendo sido prolatado novo acórdão, assim redigido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. 1. No caso em análise restou conhecido e provido recurso especial interposto pelos agravantes em que restou reconhecida a possibilidade de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na primeira fase da ação de exigir contas. 2. Verifica-se, assim, que o reconhecimento do dever de prestar contas pela parte requerida não tem expressão econômica, nos termos do § 5o do artigo 550 do Código de Processo Civil, a verba honorária deve ser fixada com base na apreciação equitativa, conforme art. 85 §8o do CPC, com a análise dos critérios previstos no incisos do §2o do citado artigo, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Verifica-se, portanto, que a decisão da Corte Superior foi no sentido de serem fixados os honorários advocatícios por ocasião da decisão que impôs o dever de prestar contas, sem, contudo, explicitar a forma como deveriam ser feitos, o que coube ao Órgão julgador deste TJDFT. Logo, não há falar-se em preclusão para interposição de novo recurso, pois a matéria, ao contrário do que afirma o Banco recorrido, é diversa da tratada no primeiro apelo especial. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014